Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718373-06.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JADSON SOUZA ARANHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BACEN. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DA RESPONSABILIDADE. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de suspensão de descontos de valores de empréstimos bancários diretamente na conta corrente do consumidor. II. Questão jurídica 2. A questão jurídica se vincula, primeiramente, á análise da legalidade do direito do consumidor de requerer o cancelamento da autorização para que as prestações dos empréstimos bancários continuassem a ser realizadas diretamente em sua conta corrente. Em um segundo momento, a discussão se refere à possibilidade de inversão da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, constitui direito potestativo do consumidor, a revogação da autorização anteriormente concedida para que as prestações de empréstimos bancários sejam debitadas diretamente do saldo de sua conta bancária. 4. Ainda que o consumidor não tenha demonstrado a realização do requerimento administrativo, o réu jamais se mostrou disposto a atender voluntariamente o pedido de seu adversário, preferindo se opor à efetivação do direito potestativo do consumidor, situação que corrobora a conclusão pela necessidade de propositura da ação e responsabilidade do réu por sua instauração. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o. Resolução BACEN n.o 4.790/2020, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1668651, Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/2/2023; acórdão 1865112, Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16/05/2024; acórdão 1872051, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, sustentando a impossibilidade de se aplicar, por analogia, a limitação legal do empréstimo consignado ao mero desconto em conta corrente. Discorre sobre o tema repetitivo 1.085/STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016